Tribunal: STF
Processo: RE 93953
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. 1) PRONUNCIA. A SENTENÇA DE PRONUNCIA DEVE SER
INTIMADA PESSOALMENTE AO RÉU. A FALTA DESSA INTIMAÇÃO CONSTITUI
NULIDADE ABSOLUTA (COD. PROC. PENAL, ART. 564, III, "O"). CASO EM
QUE, ADEMAIS, A RE NÃO TEVE CONHECIMENTO DA SENTENÇA POR OUTROS
MEIOS E EM QUE SEUS DEFENSORES, CUJA PRIMEIRA ATUAÇÃO OCORREU EM
PLENÁRIO, TAMBÉM NÃO ESTAVAM ADVERTIDOS DA FALTA. 2) ORDEM DE
"HABEAS CORPUS" EXPEDIDA "EX OFICIO", PARA QUE A RE SEJA POSTA EM
LIBERDADE, COMO SE ACHAVA, ATÉ O JULGAMENTO.